Tribunal: TJDFT
Processo: 0754429-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA. DESBLOQUEIO DE PENHORA EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS, ORIUNDA DE DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. VIABILIDADE.

I. O recurso impugna expressamente os fundamentos da decisão, mediante a explicitação do ponto que entende ser merecedor de reforma, qual seja, a concessão da tutela de urgência para mitigação das normas que regem a impenhorabilidade de bens ou valores em nome do devedor. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
II. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível diz respeito à nulidade (ou não) da decisão agravada, bem como à possibilidade (ou não) de se manter a penhora de R$ 9.033,36, levada a efeito em desfavor da devedora-agravada, por se tratar de verbas impenhoráveis (reserva de poupança inferior a quarenta salários-mínimos).
III. A parte agravante, apesar de alegar a nulidade da decisão e a penhorabilidade do numerário bloqueado (e já liberado para a parte agravada na origem por meio de alvará de levantamento), não fundamentou minimamente acerca dos requisitos da tutela postulada, limitando-se a articular a ocorrência de violação ao princípio da vedação à surpresa e a possibilidade de se manter a penhora do numerário.
IV. A decisão proferida pelo e. Juízo de origem decorre da análise dos documentos anexados pela parte agravada, os quais demonstram que a quantia constrita (inferior a 40 salários-mínimos) é oriunda de depósitos em caderneta de poupança, tornando-se apta a atrair a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
V. Assim, diante da necessidade de assegurar efetividade às normas que buscam proteger a subsistência digna do devedor, não mitigadas por eventual abuso ou má fé, há de ser mantida a decisão de desconstituição da penhora.
VI. No ponto, importa registrar que a obediência aos comandos legais não configura violação ao princípio da vedação à surpresa.
VII. Agravo de instrumento desprovido.